Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, observa-se que o presente recurso trata-se de repetição do Agravo de Instrumento 0727040-07.2024.8.07.0000, o qual foi distribuído anteriormente. Considerando a duplicidade verificada, determino à Secretaria da Sétima Turma que adote as providencias necessárias para o cancelamento da distribuição e eventual compensação da distribuição. I. Brasília, 4 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator